Tribunal: STF
Processo: Rcl 45302
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Benito Vicente Neto, na qual alega a inobservância do que foi decidido por este Supremo Tribunal na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF e da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pelo Desembargador Relator do Habeas Corpus 2285841-47.2020.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP
    A defesa técnica alega que 
    “[o] reclamante já foi condenado por crime doloso as fls. 42; o DD Representante Ministerial opina as fls. 52/53 pela conversão da prisão em flagrante delito em preventiva. 
    A defesa requereu as fls. 54/57, liberdade provisória e/ou relaxamento da prisão em flagrante e ainda as fls.58/61 liberdades sem arbitramento de fiança. 
    Submetido o feito à prestação da tutela jurisdicional este, as fls. 64/69, entendendo estarem presentes os requisitos, converteu a segregação flagrancial em preventiva, expedindo-se o competente mandado as fls. 69/70. 
    Ante tais fatos constrangedores, manejou-se o remédio heroico que fora distribuído perante o Reclamado a 15ª Câmara de Direito Criminal sob nº 2285841-47.2020.8.26- 0000 Cláudio Marques. 
    Este em análise perfunctória acerca do pedido liminar feito destacou acerca da desnecessidade de realização de audiência de custódia, nos seguintes termos: 
    Pois bem. De uma análise perfunctória do exposto neste Habeas Corpus, em que pesem os argumentos defendidos pela i. Impetrante, não se evidencia o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários para a concessão da liminar. A medida liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para os casos em que seja detectado de imediato a ilegalidade do ato impugnado. 
    No caso em comento, nesta fase de cognição sumária, não se encontra presente a existência de constrangimento ilegal aferível de plano, ressaltando que o Provimento CGJ, publicado em 17.03.2020, dispensou as Audiências de Custódia, em caráter excepcional, para reduzir a disseminação da COVID-19. 
    (...) Posto isso, indefere-se a medida liminar reclamada. 
    Referido feito está em processo perante o Reclamado. 
    É o sucinto relato. 
    Em que pese os fundamentos exarados pelo Reclamado temos que tal medida impõe ao Paciente constrangimento ilegal sanável por essa via conforme daqui para a frente exposado. 
    […]” (págs. 3-5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “[...] em sede liminar a soltura imediata do Reclamante segregado preventivamente por não realização de audiência de custódia, direito subjetivo seu e, 
    b) no mérito: a convalidação da liminar concedida ante a nulidade da segregação por ausência de audiência de custódia ou ainda a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 282 c/c 319 do CPP com a novel alteração da Lei 12.403/11. 
    […]” (pág. 15 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, trechos da decisão que homologou a prisão em flagrante e, após, converteu-a em preventiva:
    “[...] Trata-se de prisão em flagrante de BENITO VICENTE NETO, por suposta infração ao artigo 14, ‘caput’, da Lei nº 10.826/2003 e artigo 147, ‘caput’, do Código Penal. 
    Dispensada a audiência de custódia, em virtude do sistema especial de trabalho instituído pelos Provimentos CSM nº 62/2020, CSM 2564/2020 e 2583/2020, além da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. 
    No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no artigo 310, do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir. 
    O auto de prisão em flagrante lavrado contra o averiguado encontra-se formalmente em ordem. A situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às regras previstas pelo artigo 302, inciso II, do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas, especialmente quanto a entrega de nota de culpa (fl. 12), exame médico cautelar (fl. 33) e fotografias conforme se verifica dos presentes autos (fls. 34/35).
    […]” (pág. 90 do documento eletrônico 2 – grifei). 
    Com efeito, após detida análise, não vislumbro a alegada inobservância à decisão proferida pelo STF nos autos da ADPF 347-MC/DF ou mesmo à Recomendação 62/2020 do CNJ, por parte da autoridade reclamada. 
    Anote-se que o art. 8º, I, c, do referido ato do CNJ autoriza, excepcionalmente, a não realização da audiência de custódia, nos seguintes termos:
    “Art. 8º Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.
    § 1º Nos casos previstos no caput, recomenda-se que:
    […]
    c) excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e que as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias”
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de janeiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator